Tribunal: TJDFT
Processo: 0709463-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709463-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: JORGE ALBERTO ROCHA DE MENEZES D E S P A C H O Intime-se JORGE ALBERTO ROCHA DE MENEZES para se manifestar sobre as alegações deduzidas por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora